Tribunal: TJDFT
Processo: 0016535-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA (ID 17774384) e ACANTO FRANCELLI DE CASTRO LOPES (ID 18143110), intimem-se os embargados para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se.